Tribunal: CARF
Processo: 13161.900479/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.900479/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.816 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2022
Recorrente
ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 38858.89805.240212.1.3.03-3224, em 24.02.2012, e-fls. 03-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$61.722,57 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 02:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.900479/2013-16
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE [...]
DEM.ESTIM.CO
MP.[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
42.797,10 [...]
18.925,47 [...]
61.722,57
CONFIRMADAS
[...]
19.453,23 [...]
18.925,47 [...]
38.378,70

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 61.722,57
Valor na DIPJ: R$ 61.722,57
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.722,57
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 38.378,70
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 33734.72999.301012.1.3.03-2106 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-108.212, de 26.06.2020, e-fls. 31-41:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à
Manifestação de Inconformidade para RECONHECER o direito creditório
remanescente de R$ 2.775,89 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta e
nove centavos), referente ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2007.
Recurso Voluntário
Notificada em 22.07.2020, e-fl. 44, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18.08.2020, e-fls. 46-47, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

ALIMENTOS SANTA CRUZ LTDA, empresa estabelecida à Rodovia MS 156
— s/n° - Km 07 —Zona Rural, município de Itaporã — MS, CNPJ n.°
05.475.305/0001-73, com o ramo de atividade de beneficiamento de arroz, por meio
de seu representante legal, o sócio Guilherme Pegorer, brasileiro, casado, empresário,
portador da Cédula de Identidade n.° 11.371.506-SSP-SP, CPF n.° 961.141.698-91,
vem apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, anexando para fins de devida comprovação o documento:
COMPROVAÇÃO ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS E
PASEP, da fonte pagadora: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CNPJ 26.461.699/0001-80, que totalizam o valor retido de R$ 42.797,09 com o
código de retenção 8767.
Seguem em anexo copia:
COMPROVAÇÃO ANUAL DE RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, COFINS E PIS
E PASEP, da fonte pagadora: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
CNPJ 26.461.699/0001-80,
No que concerne ao pedido conclui que:
Termos em que,
P. deferimento
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$20.567,98 (R$61.722,57 – R$3.8378,70 – R$2.775,89) referente ao ano-
calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 8767, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas que se dedicam às atividades econômicas
previstas na Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004 estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ e
CSLL, cujos valores, considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o
que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração
(art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no
480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 2,2% aplicado
sobre a receita correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2% de IRPJ e de 1,0% de CSLL.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte
pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
A Recorrente apresenta o Comprovante de Retenção emitido pela fonte pagadora
Companhia Nacional de Abastecimento, código 8767, do ano-calendário de 2007 com a seguinte
informação adicional e-fl. 48:

Ocorre que estes dados acrescentados pela fonte pagadora ao informe de
rendimentos não tem o condão de alterar a natureza jurídica do código 8767 previsto
expressamente no art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As divergências
apontadas pela Recorrente não estão comprovadas. As informações constantes na peça de defesa
não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no processo elementos de prova
mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações ali constantes, nos termos do
art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29 do Decreto
no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio da verdade
material.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/RPO/SP no 14-108.212, de 26.06.2020, e-
fls. 31-41, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da admissibilidade do presente Processo Administrativo Fiscal
A Manifestação de Inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF). Portanto, dela conheço e passo a fundamentar.
A lide abrange um Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no
montante de R$ 23.343,87, conforme tela de extrato do Processo em comento: [...]
Passo ao exame das alegações e do feito fiscal.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

Do mérito Das considerações iniciais Antes de adentrar a análise do caso
concreto, é importante fazermos algumas considerações quanto à restituição e à
compensação no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê
o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito: [...].
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972, a seguir transcritos: [...].
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do
RIR/2018 (art. 923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil
apenas faz prova a favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos
elementos que a fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c
art. 170, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação [...].
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação.
Abaixo, são reproduzidos destaques do dispositivo, [...].
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar
as informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação,
homologação parcial ou a não homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência
e ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso
se refira a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos
autos posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF),
com redação da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
que corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a
Fazenda Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, a seguir transcrito, é aplicável subsidiariamente ao PAF. [...].
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial
(princípio da verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou
declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios
hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser
ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Das parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte
A lide em evidência prende-se às parcelas de Contribuição Social Retida na
Fonte parcialmente confirmadas ou não confirmadas, de acordo com o Despacho
Decisório no 065792365: [...].
Trago à análise as alegações da manifestante em relação às parcelas de
Contribuição Social Retida na Fonte não reconhecidas via Despacho Decisório:
(...)
0 contribuinte apresenta em anexo, RELAÇÃO DE RENDIMENTOS E
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO POR FONTE PAGADORA extraída da
própria página da RFB, referente às informações apresentada em DIRF do ano
calendário de 2007, para fins de comprovação de CREDITO DE RETENÇÕES DE
FONTE no valor de R$ 50.082,52 (Cinqüenta mil oitenta e dois reais e cinqüenta e
dois centavos), importância que diverge com o credito de RETENÇÃO FONTE
informado pela SRFB na importância de R$ 19.453,23 (Dezenove mil quatrocentos e
cinqüenta e três reais e vinte e três centavos), comprovação necessária e suficiente
efetuado pelo contribuinte, para a demanda do credito solicitada na PER/COMP no
38858.89805.240212.1.3.03-3224 de 24/02/2012.
(...)
Passo a me pronunciar.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...].
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430/1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se, também, o disposto no § 2o do art. 943 do
RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSRF que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2007.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes dos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na
DIRF.
À luz da legislação em vigor à época dos fatos, segundo reza o § 2o do art. 943
do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR), o imposto
retido na fonte poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é responsável pela apresentação da Dirf e
fornecimento desses comprovantes, conforme estabelecido nos arts. 929 a 942 do
Regulamento do Imposto de Renda. E, neste sentido, o contribuinte tem o dever de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

exigir o informe de rendimentos da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é
prevista no art. 733 do RIR.
Quanto às informações prestadas na DIPJ, em princípio, estas refletem a
escrituração contábil e fiscal do contribuinte e demonstram as apurações das bases de
cálculo e os valores devidos do IRPJ e da CS1—1—; por este motivo, a análise do
direito creditório deve ser limitada a esses valores e em contrapartida aos valores
declarados (solicitados) no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito. Em
consequência, a análise aqui efetuada tem por base a verificação da situação atual de
cada uma das fontes pagadoras declaradas em seu PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito, limitada, se for o caso, ao somatório dos valores declarados via DIPJ.
Consultando os sistemas da RFB, apresento a situação atual das retenções a
serem confirmadas:
Código de receita 8767 – Retenção total de 2,2%
CSLL - 1,0% e IRPJ – 1,2% (Retenções proporcionais) [...].
Somatório das parcelas de retenção na fonte confirmadas:
a) Código de receita 8767 9
Valor total confirmado de CSRF: R$ 22.229,12
Rendimentos tributáveis: R$ 2.222.916,85
A Ficha 06A – Demonstração do Resultado – PJ em Geral da DIPJ 2008 AC
2007 original no 0001123145, recepcionada em 27/06/2008, apresenta as seguintes
receitas oferecidas à tributação: [...].
Os rendimentos tributáveis ora tratados são compatíveis com os rendimentos
tributáveis constantes de sua DIPJ 2008 AC 2007.
O Despacho Decisório havia confirmado o montante de R$ 19.453,23 como
total confirmado de parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte. Neste voto,
encontro R$ 22.229,12 como somatório das parcelas confirmadas. Logo, há R$
2.775,89 como valor adicionalmente confirmado a título de parcelas de Contribuição
Social Retida na Fonte para compor o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário
2007.
Somatório das parcelas de composição do crédito confirmadas:
a) Retenções na fonte: R$ 22.229,12 (Despacho Decisório + voto)
b) Demais estimativas compensadas: R$ 18.925,47 (Despacho Decisório)
Total = R$ 41.154,59.
O Despacho Decisório deve, então, ser reformado nos termos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 61.722,57. Valor na DIPJ: R$ 61.722,57.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.722,57.
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo,
o valor será zero. [...]
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.816 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.900479/2013-16

Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade
apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente referente a CSLL do
ano-calendário 2007 no valor de R$ 2.775,89.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital